Tribunal: STF
Processo: RE 1170547
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Ação iniciada em1984. Precatório expedido em 1991. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça em 2012. Exclusão dos juros no período do art. 78, do ADCT (EC 30/00) e nos termos da Súmula Vinculante 17. Inadmissibilidade. Suspensão da eficácia do art. 2º, da EC 30, na ADI nº 2.362, pelo C. STF, quatorze dias antes do RE 590.751, que não pode ser ignorada. Moratória que não concedeu perdão, ou remissão de dívida. Inadimplemento que desatende o previsto na Súmula Vinculante. Pretensão que afronta a coisa julgada e a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Agravo provido”. (eDOC 1, p. 191)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 100, § 5°, da Constituição Federal, e às súmulas vinculantes 10 e 17. 
    Nas razões recursais, alega-se que os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça incluíram juros moratórios no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, em contrariedade ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 590.751 e ao disposto no art. 100 da Constituição Federal, cuja aplicação acarreta a incidência de juros moratórios somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago, conforme consolidado pela súmula vinculante 17. (eDOC 1, p. 215)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em que pede a negativa de seguimento ou de provimento do recurso, em respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. (eDOC 2, p. 9)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. PARCELAS PAGAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 590751/SP (TEMA 132) E NA SÚMULA VINCULANTE 17. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 6)
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    O Tribunal de origem consignou que a ação de desapropriação indireta foi ajuizada em 1984, que foi expedido o ofício requisitório em 1991 e que, pelo menos até janeiro de 2012, não havia pagamento integral e completo da indenização, demonstrando que devedor não pagou seu débito de forma integral na época devida, incidindo, portanto, juros sobre a dívida não adimplida, conforme se denota do seguinte trecho do acórdão:
    “Consta dos autos que a ação de desapropriação indireta foi ajuizada em 1984, expedido o ofício requisitório em 1991 e, pelo menos até janeiro de 2012, não havia pagamento integral e completo da indenização. 
    Bem por isso anota-se que se o devedor tivesse pago o seu débito de forma integral na época devida, ou respeitado os prazos constitucionais que lhe foram concedidos para o parcelamento, não haveria, por certo, remanescente a ser pago, e não se estaria discutindo índices inflacionários, correção e juros a serem aplicados sobre a dívida. 
    Os expropriados aguardam há mais de vinte anos a justa e integral reposição de seu patrimônio, em razão do esbulho de seu imóvel, não obstante a mora instituída pelo art. 33 do ADCT ter concedido prazo de oito anos para o pagamento do débito remanescente.
    Verifica-se no caso que os critérios apontados pelos credores são legítimos e devem prevalecer, de forma a computar os acréscimos legais de acordo com os parâmetros sedimentados na decisão transitada em julgado há muito tempo. 
    Assim, a aplicação retroativa da Lei 11.960/09 tornaria absoluta letra morta as garantias constitucionais da coisa julgada - princípio da imutabilidade das decisões - , do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, ou seja, da própria segurança jurídica, o que não se pode admitir, não havendo, consequentemente, falar-se na aplicação retroativa do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a superveniente redação que lhe deu a Lei nº 11.960/09 e por conseguinte, do disposto na Emenda Constitucional nº 62/09”. (eDOC 1, p. 191)
    Não obstante a isso, o caso em apreço refere-se parcelamento de precatório, em que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas em atraso, conforme esta Corte já assentou. De fato, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, conforme se denota da tese firmada no tema 132 da sistemática de repercussão geral:
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2011)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a imposição de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência de sua jurisprudência, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033-Agoberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 
    No mesmo sentido, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1211019 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 805086 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2018)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo, nos termos da tese de repercussão geral do tema 132 (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente